Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-18.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - IDENTIDADE DE AÇÕES - O APELANTE DEDUZIU A MESMA CAUSA DE PEDIR REMOTA DE AÇÕES ANTERIORES - CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS EM DUAS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS E NA PRESENTE SÃO IDÊNTICAS - AÇÕES ANTERIORES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRETENSÕES DO APELANTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000031-18.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – IDENTIDADE DE AÇÕES – O APELANTE DEDUZIU A MESMA CAUSA DE PEDIR REMOTA DE AÇÕES ANTERIORES – CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS EM DUAS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS E NA PRESENTE SÃO IDÊNTICAS – AÇÕES ANTERIORES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRETENSÕES DO APELANTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Armeno José de Faria e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, em ação que requer a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar fundado na Portaria n. 1090/2006 – PAD/8ª RPM, que o excluiu das fileiras da PMMG, bem com a sua reforma por invalidez. O autor propôs a presente ação argumentando que foi instaurado processo administrativo disciplinar, pois, na data de 17/11/2003, o mesmo foi identificado como o vendedor das peças de um veículo furtado em uma loja na Avenida Pedro II, nesta Capital. Alega que mesmo antes de encerrado o processo disciplinar, foi demitido em 21/12/2006, “por ter sido condenado em primeira instância em Processo de Perda de Graduação na Justiça Militar”, tendo, então, o procedimento disciplinar sido arquivado. Informa que posteriormente foi reintegrado em “cumprimento da ordem judicial exarada no acórdão n. 1.0024.00.035.824-2/001 do TJMG” e que, após recurso ao Sr Governador, foi excluído das fileiras da PMMG em 02 de outubro de 2008. Disse que após a sua exclusão, ajuizou a ação de n. 0003184-59.2008.9.13.0002, cuja decisão que deixou de acolher as suas pretensões, transitou em julgado em 03/03/2011. Afirma que na data de 02/10/2017, aviou pedido de revisão ao Sr Governador do Estado no processo disciplinar que o excluiu “em razão de fatos novos ocorridos após a sua demissão e julgamento da ação anulatória”. Argumenta ter sido posteriormente absolvido criminalmente por insuficiência de provas pelos mesmos fatos narrados na portaria do processo administrativo que o excluiu da PMMG e “também o deslinde do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mesmo caso pela Polícia Civil (REDS 2016-006854067-0001–Doc.15– Anexo 05), quando logrou êxito em encontrar as peças do veículo que, em tese, teria sido subtraído pelo Autor”. Aduz que o pedido de revisão dirigido ao Sr Governador do Estado foi indeferido sem fundamentação em 01/12/2017, data esta que deve ser considerada como marco prescricional, porque foi “o último ato decisório sobre o PAD”. Alega ainda o autor que “29/03/2016, peças do veículo que fora subtraído foram encontradas pela Polícia Civil, conforme consta do REDS 2016-006854067-0001” e que tal data também deve ser considerada com marco inicial da contagem do prazo prescricional, concluindo que resta afastada a prescrição de suas pretensões com apoio na teoria da actio nata. Quanto ao mérito, disse que o procedimento disciplinar incorreu em nulidades, pois a portaria teria narrado apenas a prática de crime comum; teria ocorrido omissão em respostas em quesitos periciais apresentados pela defesa e que não foi oportunizada a apresentação de uma defesa prévia, mas apenas após seu interrogatório. Com tais argumentos, requer o autor sejam acolhidas as suas pretensões para que seja anulada a decisão demissionária e “ainda, a submetê-lo a perícia médica para os fins de reforma por invalidez”. O autor, ao ajuizar a presente ação, requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como estabeleceu o valor da causa em R$ 2.160,000,00 (dois milhões cento e sessenta mil reais). O juízo de primeiro grau, para analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinou ao autor apresentar comprovação de sua necessidade. Diante da certidão que informou a existência dos processos 0003184-59.2008.9.13.0002 e 0011532-58.2011.9.13.0003 em nome do ora autor, o juiz de primeiro grau requereu a elaboração de certidão pormenorizada sobre tais processos. Diante das informações contidas na certidão constante no evento 7, o juiz de direito proferiu sentença, reconhecendo que as ações de números 0003184-59.2008.9.13.0002 e 0011532-58.2011.9.13.0003 foram fundamentadas na nulidade do ato administrativo disciplinar que o demitiu. Argumentou o magistrado que estas ações anteriores conteriam idêntica fundamentação utilizada na presente ação, ocorrendo a coisa julgada. Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação, cujas razões estão no evento 16. Argumenta o ora apelante que a presente ação possui causa de pedir diversa das ações mencionadas pelo magistrado na sentença, pois se fundamenta em dois fatos novos. Aduz que a presente ação e as outras duas já ajuizadas possuem idênticos pedidos, contudo, com causas de pedir diversas e que a sentença não demonstrou a identidade entre estas causas. Por fim, alega o apelante que não há coisa julgada e que a sentença violou o disposto no inciso IX do art. 93 da CR/88, por não ter demonstrado a identidade das causas de pedir, requerendo a reforma da sentença para que seja prosseguida a ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 17 consta uma certidão, informando que a sentença “transitou em julgado em 07/07/2021 para o Estado de Minas Gerais”, mesmo sem ter sido o réu citado para a presente ação. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no evento 23, pretendendo seja confirmada a sentença, tendo em vista que o apelante não inovou em suas alegações. Argumenta o apelado que restou devidamente comprovada a transgressão disciplinar praticada; que a punição ocorreu “dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal” e que “tão-somente o fato de ter conduta incompatível com os valores da Corporação já deu legitimidade ao ato administrativo de sua punição.” É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. Insurge-se o apelante contra a sentença, por entender que não restou demonstrada identidade da presente ação com outras já ajuizadas pelo mesmo. Apreciando a certidão contida no Evento 7, verifico que, na Ação 0003184-59.2008.9.13.0002, distribuída em 04/12/2008, o ora apelante indicou como causa de pedir e pedido o seguinte: Fundamenta-se na nulidade de ato administrativo disciplinar, com sua reintegração junto à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a sua exclusão. O autor foi submetido ao Processo administrativo disciplinar instaurado através da Portaria de n. 1090/2006 – 8ª RPM, firmada pelo respectivo comandante da 8ª RPM. Pedido: Concessão da medida liminar de antecipação de tutela “inaudita altera parte”, com sua reintegração, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Já na Ação 0011532-58.2011.9.13.000, distribuída em 28/07/2011, a certidão informa como causa de pedir e pedido constantes na petição inicial: Fundamenta-se na nulidade de ato administrativo disciplinar, com sua reintegração junto à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a sua exclusão. O autor foi submetido ao Processo administrativo disciplinar instaurado através da Portaria de n° 1090/2006 - 8a RPM, firmada pelo respectivo comandante em 07/02/2006. Pedido: Decretação de nulidade do ato administrativo disciplinar, com sua reintegração, pagamento de vencimentos integrais, vantagens e promoções, desde a data da demissão até a reintegração, mediante multa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da leitura da certidão constante no Evento 7 e da petição inicial, constata-se que, tanto nas ações já transitadas em julgado quanto na presente ação, as causas de pedir e os pedidos formulados são idênticos. O pedido adicional formulado na presente ação, para que seja determinada a realização de perícia para fins de reforma por invalidez após a declaração de nulidade do ato administrativo demissionário, não altera a identidade da presente ação com as outras já ajuizadas. Isso porque o pedido de realização de perícia para fins de reforma por invalidez é mera consequência do deferimento de seu repetido pedido, a sua reintegração. Neste aspecto, cabe destacar que o apelante sequer formulou pedido de ser reformado por invalidez, mas apenas de ser submetido a uma perícia médica. Portanto, verifica-se que tanto nas duas ações mencionadas, como na presente, o ora apelante deduziu a mesma causa de pedir remota, qual seja, a extinção de sua relação jurídica como servidor da PMMG. Já as causas de pedir próximas constantes nas duas ações e na presente também são idênticas, uma vez que fundamenta juridicamente sua pretensão na nulidade do ato administrativo. Portanto, resta evidenciado que ocorreu o fenômeno da coisa julgada. Acerca do assunto, prevê os parágrafos 2º e 4º do art. 337 do Código de Processo Civil: § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Sobre o tema, leciona Fredie Didider: O § 2º do art. 337 diz que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; ou seja, é preciso que haja a tríplice identidade entre os elementos das duas ações para que elas sejam consideradas idênticas. (Curso de Direito Processual Civil, 19ª Ed. Ed Podivm, Vol.1, fls. 806) Na hipótese dos autos, a sentença recorrida acertou ao verificar a tríplice identidade entre a presente ação e as ações 0003184-59.2008.9.13.0002 e 0011532-58.2011.9.13.000, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Adicionalmente, constato, também, a incidência da prescrição quinquenal das pretensões do apelante, uma vez que este mesmo esclarece em sua petição inicial que foi demitido em 12/10/2008. A data em que o pedido de revisão dirigido ao sr governador do Estado foi indeferido não altera a data de suposta violação do direito, no caso, a demissão que se alega ter sido ilegal. De igual modo, a localização de eventual prova que possa ser útil e considerada nova também não possui a virtude de alterar o início da contagem do prazo prescricional. Sobre o início da contagem do prazo prescricional, é elucidativo o entendimento exposto pelo Ministro Herman Benjamin, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.662.621-GO, publicado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 16.06.2017, de que “O termo inicial do prazo prescricional dá-se, como regra, no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.”. No caso dos autos, a suposta lesão ao direito do apelante de não ser demitido ocorreu no ano de 2008 e a presente ação foi distribuída em 29/03/2021, restando evidente o transcurso de mais de cinco anos entre a suposta lesão e o ajuizameno da presente ação, sendo, aplicável o disposto no artigo 1º do Decreto n° 20.910/32, que assim dispõe: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, declarando, na oportunidade, a prescrição quinquenal da pretensão do apelante contra a administração militar, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre a data da suposta lesão ao seu direito e o ajuizamento da presente ação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator